Tribunal: TJDFT
Processo: 0720324-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0720324-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAMILO COLA FILHO RECORRIDO: DAMIÃO FRUTUOSO DA SILVA DECISÃO CAMILO COLA FILHO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera que a tese recursal é jurídica, de modo que pode ser analisada sem revolvimento fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifico ser hipótese de retratação, nos termos do artigo 1.042, §2o, do Código de Processo Civil. Assim, revogo a decisão de ID 47560516 e passo a proferir o juízo de admissibilidade do apelo especial de ID 46535327. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A relação de consumo entre as partes atrai a aplicação do disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude, conforme exige o artigo 50 do Código Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 50 e 1.032, ambos do Código Civil, bem como 28, § 5°, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que é necessária a demonstração de má-gestão ou de confusão patrimonial para que se alcance o patrimônio de ex-sócios de pessoas jurídicas. Defende, ainda, o reconhecimento da prescrição da responsabilidade do sócio retirante após dois anos da averbação nos atos constitutivos. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJDFT, do TJRJ e do TJSP para ilustrar a divergência. Em contrarrazões, o recorrido pugna a fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 50 do Código Civil e 28, § 5°, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010